Tribunal: STF
Processo: ARE 1558021
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Ferreira Pedreira interpôs o presente agravo (eDoc 22) em face de decisão (eDoc 20) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (eDoc 7) que está assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E AUTONOMIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. WRIT QUE NÃO É A VIA ADEQUADA PARA REQUERER A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Consoante iterativa jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”. (AgRg no HC n. 744.265/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 



    2. Hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de modo a permitir o prosseguimento das investigações, conforme relato prestado pela vítima em esfera policial e laudo de lesões corporais, destacando-se que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser devidamente valorada pelo julgador. 



    3. Não há que se cogitar, ainda na fase investigativa, de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha sob o argumento de que vítima não seria vulnerável, uma vez que a presunção de vulnerabilidade decorre ex lege, conforme expressamente previsto no art. 40-A da Lei Maria da Penha. 



    4. O procedimento investigativo vem tomando o seu curso regular, devendo rememorar que o “ prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações” (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.) 



    5. Não cabe ao impetrante ditar o rumo das investigações ou apontar quais providências seriam “ inúteis/inócuas/desnecessárias”, inserindo-se no âmbito da independência funcional e autonomia do membro do Parquet.



    6. O Habeas Corpus é ação constitucional que visa tutelar o direito de deambulação, não servindo como meio adequado para requer a instauração de investigação, devendo o impetrante se valer dos meios adequados. 



    7. Ordem denegada.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 14), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXXVIII, e o art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante. 



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    O presente recurso tem repercussão geral face a relevância dos dispositivos violados, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses das partes envolvidas, eis que todos tem direito a um processo justo, inclusive o recorrente / paciente. 



    Destaque-se que, no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente